Tribunal: STF
Processo: RE 1466062
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Terceiro agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo Regimental. Benefícios Fiscais. ICMS. Zona Franca de Manaus. Constitucionalidade.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que manteve a sentença que declarou a nulidade de auto de infração aplicado pelo fisco paulista, sob o argumento de que a lei amazonense concedeu benefício fiscal sem convênio entre Estados e Distrito Federal, aguardando declaração de inconstitucionalidade para impedir o aproveitamento dos créditos de ICMS.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar o caso, concluiu que, enquanto não houver declaração de inconstitucionalidade da Lei n° 2.826/2003 do Estado do Amazonas, não pode a apelante impedir o aproveitamento dos créditos do ICMS.



    3. Em 12/12/2023, o STF, no julgamento da ADI 4.832/AM, reconheceu a constitucionalidade da concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS às indústrias na Zona Franca de Manaus, com restrições.



    4. O recurso questiona a decisão que manteve a sentença, tendo como fundamento a decisão do STF na ADI 4.832/AM.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se, diante do julgamento da ADI 4.832/AM pelo STF, a decisão que manteve a nulidade do auto de infração aplicado pelo fisco paulista deve ser reformada.



    III. Razões de decidir



    6. O recorrente não apresenta argumentos capazes de afastar as razões da decisão agravada, que se baseia no julgamento da ADI 4.832/AM.



    7. A ADI 4.832/AM reconheceu a constitucionalidade da concessão de benefícios fiscais a indústrias na Zona Franca de Manaus, limitando a incidência do benefício a indústrias e excluindo empresas comerciais.



    8. O artigo 15 da Lei Complementar federal 24/1975, que excepciona da deliberação do CONFAZ incentivos fiscais a indústrias na Zona Franca de Manaus, está inserido no regime tributário diferenciado da região, mantido pelo artigo 40 do ADCT.



    9. A jurisprudência do STF, consolidada no RE 1.482.817/SP e ARE 1.439.216-AgR/SP, corrobora a decisão.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Agravo regimental desprovido. 11. Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 



    Tese de julgamento: 1. Diante do julgamento da ADI 4.832/AM, que reconheceu a constitucionalidade, com restrições, da concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS às indústrias na Zona Franca de Manaus, a decisão que manteve a nulidade do auto de infração não merece reforma, por falta de argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 2. A jurisprudência do STF corrobora a manutenção da decisão recorrida.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: artigo 15 da Lei Complementar Federal 24/1975; artigo 40 do ADCT; artigo 155, § 2º, XII, “g”, da CF; artigo 170, VII, da CRFB/1988; artigo 85 do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 4.832/AM; RE 1.482.817/SP; ARE 1.439.216-AgR/SP.